Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ODONTOLOGIA — PRÓTESE DENTÁRIA. CONSULTA EM PSIQUIATRIA — GERAL. CONSULTA EM GINECOLOGIA — HISTEROSCOPIA. CLASSIFICAÇÃO VERDE/NÃO URGENTE. FILA REGULATÓRIA SISREG III. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais, alega que os procedimentos vindicados foram inseridos no Sistema de Regulação (SISREG III), respectivamente, em 1.9.2022; 22.10.2021 e 19.1.2023, mas até o momento, as referidas consultas seguem sem previsão de fornecimento. Defende que a cor verde é usada para situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar até 180 dias, mas que aguarda há muito mais tempo. Junta relatório médico que atesta a gravidade do seu quadro clínico. Pede o provimento do recurso para que sejam marcadas as consultas tendo em vista a comprovada espera por mais de 229 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 51692872). Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso (ID. 51983956).
3. De início, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
4. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
6. É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
7. No caso, a documentação que acompanha a inicial, mostra que a autora se encontra inserido no SISREG III para a realização da consulta em questão, sob classificação de risco verde/não urgente, desde 1.9.2022; 22.10.2021 e 19.1.2023. Registra-se que o Relatório Médico (ID. 51692754) certifica que a autora sofre de transtorno depressivo, sente dores e a consulta de ginecologia deve ser providenciada com urgência haja vista risco importante para o câncer.
8. Desse modo, observa-se que o caso sob exame se enquadra na exceção, uma vez que a paciente/autora, encontra-se há mais de 250 dias inserida no SISREGIII para realização de consulta, não obstante classificado como prioridade clínica verde-não urgente. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos, confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
9. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a recorrente se encontra padecendo de espera, sofrendo de patologia. Por se tratar de consulta, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 30 dias para o atendimento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora à CONSULTA EM EM GINECOLOGIA — HISTEROSCOPIA, CONSULTA EM PSIQUIATRIA — GERAL e CONSULTA EM ODONTOLOGIA — PRÓTESE DENTÁRIA, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste acórdão, sob pena sequestro segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
13. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.